Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0742337-54.2024.8.07.0000 Impetrante : RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA Paciente : EDMILSON DE JESUS GOMES Relator Des. : JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído, em favor de EDMILSON DE JESUS GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções penais do Distrito Federal, por ter indeferido a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente/sentenciado por pena privativa de direitos. Alega o impetrante, em síntese, que o Paciente foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sendo imposta a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto, e a obrigação de pagar R$ 500,00 a título de compensação por danos morais à vítima. Afirma que a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi negado, com a aplicação da Súmula 588 do STJ, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em casos de violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. Aduz que o Juízo da Execução, de igual modo, indeferiu a possibilidade de substituição da pena corporal com base na referida súmula. Argumenta que o crime de perturbação da tranquilidade foi cometido sem violência ou grave ameaça à vítima, sendo assim, possível a aplicação de pena alternativa. Requer, então, o afastamento da Súmula 588 do STJ, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). (...). 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (RHC 242199 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024) (...). III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. (...). (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – substituição da pena privativa de liberdade por multa -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR